Tribunal: TJDFT
Processo: 0017560-63.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/2006. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COMPROVADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM DOS RÉUS. DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006). As Defesas requerem a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena e, para um dos réus, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar o vínculo estável e permanente entre os réus, caracterizando o crime de associação para o tráfico; (ii) verificar se há fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e para a concessão da atenuante da confissão espontânea a um dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico ilícito de drogas. No caso, as interceptações telefônicas, diligências policiais e depoimentos colhidos comprovam a estrutura organizada do grupo criminoso, a divisão de tarefas e a habitualidade das condutas, evidenciando a associação entre os réus.
4. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando há conjunto probatório confirmando o vínculo associativo dos réus e a participação de cada um nas atividades ilícitas.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada na estrutura organizada da associação, na habitualidade da conduta criminosa e na complexidade da operação delitiva, aspectos que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal e justificam a exasperação da pena-base.
6. A confissão de um dos réus foi utilizada para a formação do convencimento judicial, o que autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de um dos réus parcialmente provido. Demais apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 35, caput, e 40, inciso V; CP, arts. 44, 49, §1o, 65, III, “d”, 77, III, e 366; CPP, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 545: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd' do Código Penal."; STJ, AgRg no HC n. 795.474/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024; TJDFT, Acórdão 1907662, 0729318-12.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1942462, 0705185-57.2020.8.07.0017, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 14/11/2024.